Tribunal: TJDFT
Processo: 0714496-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714496-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Itaucard S/A Embargada: Christiane Helena Lopes Campião Romminger D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela embargante (Id. 41694874). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator